Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Busca e apreensão. Nulidade. Provas. Desclassificação para uso. Circunstâncias judiciais. Privilégio. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus por tráfico de drogas e receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade na prisão em flagrante e nas buscas e apreensões realizadas; (ii) se há prova suficiente para condenação; (iii) se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06; (iv) se incide a atenuante da confissão espontânea (v) se é o caso de reconhecer o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Não há induzimento nem preparação do flagrante se a ação policial apenas constata situação já existente e acompanha a execução do crime, que se consumava com o transporte e o depósito de drogas, ocorrendo o delito de forma livre e voluntária, sem qualquer interferência, instigação ou induzimento dos policiais.
4. Não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais ocorre com consentimento livre e espontâneo dos moradores e é motivado por flagrante anterior - réus foram abordados quando transportavam drogas - e de fundada suspeita de que havia entorpecentes guardados nas residências.
5. É válida a atuação policial que se limita ao acesso a informações publicadas em ambiente virtual aberto – grupo público de WhatsApp -, sem interceptar comunicações privadas ou romper o sigilo. Não se trata de interceptação telemática, mas de monitoramento de conversas públicas, legítimo no contexto de investigação de tráfico de drogas.
6. Depoimentos dos policiais, apreensão de diferentes tipos de drogas (maconha, haxixe/”dry ice”, cocaína e ecstasy, fracionadas em porções individuais e acondicionadas em embalagens típicas de venda), balanças de precisão e dinheiro, são provas suficientes do tráfico de drogas, não sendo caso de desclassificar a conduta para porte para consumo pessoal.
7. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta, não se admitindo que a natureza da droga seja valorada desfavoravelmente quando a quantidade apreendida for inexpressiva.
8. Não havendo provas de que alguns dos réus - que são primários e não registram maus antecedentes - integram organização criminosa ou se dedicam a atividades criminosas, deve ser reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
9. Se um dos réus é reincidente - registra condenação recente por tráfico de drogas -, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida.
IV. Dispositivo
10. Apelações providas em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33, e 40, e VI;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 700.702/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021; TJDFT, Acórdão 1413258, 00173105920148070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 31/3/2022.